Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA NO INTERIOR DO SHOPPING – DESLISAMENTO DECORRENTE DE UMA ALFACE NO CHÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL JÁ INDENIZADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
A pessoa jurídica atuante no comércio varejista responde, objetivamente, por prejuízos acarretados ao consumidor, em razão de acidente causado por falha nas condições de segurança do seu estabelecimento.
A queda provocada por alface no chão resultando em lesões corporais ao cliente vitimado, enseja o ressarcimento dos danos materiais e morais, todavia, considerando que os danos materiais já foram extrajudicialmente indenizados, de rigor a fixação apenas do dano moral, em valor condizente com os danos sofridos, ante o vexame e constrangimento a qual a autora foi exposta, bem como do agravamento clínico de seu joelho após a queda, sem levar em consideração a doença degenerativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE MARIA DE MELO - CPF: 042.445.704-03 (APELANTE), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA NO INTERIOR DO SHOPPING – DESLIZAMENTO DECORRENTE DE UMA ALFACE NO CHÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL JÁ INDENIZADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A pessoa jurídica atuante no comércio varejista responde, objetivamente, por prejuízos acarretados ao consumidor, em razão de acidente causado por falha nas condições de segurança do seu estabelecimento.

A queda provocada por alface no chão resultando em lesões corporais ao cliente vitimado, enseja o ressarcimento dos danos materiais e morais, todavia, considerando que os danos materiais já foram extrajudicialmente indenizados, de rigor a fixação apenas do dano moral, em valor condizente com os danos sofridos, ante o vexame e constrangimento a qual a autora foi exposta, bem como do agravamento clínico de seu joelho após a queda, sem levar em consideração a doença degenerativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000478-16.2022.8.11.0041

APELANTE:

ELIENE MARIA DE MELO

APELADO:

CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIENE MARIA DE MELO
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
no. 1000478-16.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
o laudo pericial anexado aos autos somente se referiu à lesão no joelho da Apelante e sequer mencionou ao trauma sofrido no punho, conforme atestado pelo médico no dia do referido acidente, ou seja, o laudo pericial se mostra incompleto e parcial em não abordar todas as lesões sofridas
” (sic).

Por outro lado, salienta que “
a prova testemunhal seria cabal para atestar a culpa da Apelada quanto ao acidente ocorrido, bem como restaria comprovado o nexo de causalidade na oitiva de expert
” (sic).

No mérito, alega que “
o médico especialista em ortopedia apresentou laudo indicando que a paciente sofreu lesões no punho direito e joelho esquerdo, comprovado por exames clínicos, sendo inclusive, recomendado o repouso e o uso de medicamentos, além do imobilizador para joelho
” (sic).

Defende que “
a prova pericial não vincula o convencimento do juiz
se este for contrário as demais provas produzidas nos autos
” (sic).

Aponta que “
O simples fato de ter havido a queda da Apelante por culpa exclusiva da Apelada, traduz na caracterização do dano moral
, ante o vexame, o constrangimento, a vergonha que a Recorrente foi exposta em horário de grande fluxo no estabelecimento comercial
” (sic).

Explica que “
a questão do agravamento da lesão servira apenas para majoração do quantum e não da exclusão da responsabilidade da Recorrida, pois se assim for mantido o entendimento, a Apelada será prejudicada, não tendo a devida reparação pelos danos sofridos, de ordem moral e material
” (sic).

Esclarece que no documento da ocorrência emitido pelo shopping consta “
ter havido a queda em decorrência de um pedaço de alface em um local onde não se espera, ante o dever do empreendimento o zelo pela limpeza ou a sinalização do local
” (sic).

Descreve que “
os gastos em que a Apelante teve, foi inclusive em consonância com o laudo médico e o acompanhamento clínico realizado pela autora em momento recente ao acidente”
(sic), o que demonstra sua boa-fé.

Ressalta que “
uma queda desta gera consequências, podendo ser de diversos graus, fato que não pode ser ignorado por um laudo pericial defeituoso, omisso e até inconclusivo
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 199874204).

As contrarrazões foram ofertadas, argumentando, preliminarmente, pelo indeferimento do benefício da assistência judiciária, haja vista que a autora é servidora pública da Secretaria Municipal de Educação, percebendo remuneração de R$4.795,79 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos).

Quanto ao cerceamento de defesa, relata que “
a própria Apelante concordou com a análise do perito, pugnando pelo julgamento da lide
” (sic).

Explana que “
o perito judicial abordou e respondeu todas as questões levantadas pelas partes e pelo juízo, inclusive no que tange à suposta lesão no punho
” (sic).

Informa que “
a própria Apelante não se queixou de qualquer lesão no punho durante a perícia, tendo direcionado todos os questionamentos à lesão no joelho
” (sic).

Requer também o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que fundamentos da sentença não foram impugnados pela recorrente, uma vez que apontados apenas ilações e medidas protelatórias.

No mérito, sustenta que “
o laudo pericial, a bem da verdade, ratifica o laudo colacionado pela própria Apelante, no qual o médico ortopedista confirma que a autora está em tratamento clínico de condromalácia femoropatelar e femorotibial lateral no joelho esquerdo há mais de 11 (onze) anos, muito antes do suposto incidente
” (sic).

Assinala que “
em nenhum momento a Apelada reconheceu a existência do suposto alface que teria acarretado a queda, tendo prestado os primeiros socorros tão somente porque fora acionada, apesar de não haver no local qualquer indicativo do que teria causado a queda
” (sic).

Assevera que “
o empreendimento Apelado possui equipe permanente de socorristas, que prontamente atenderam a autora quando foram acionados, tendo em vista que, apesar da Apelante ter tropeçado em suas próprias pernas por conta da comorbidade que lhe acomete, o empreendimento sempre prioriza o rápido apoio e comodidade de seus clientes
” (sic).

Discorre que “
a Apelante pleiteou a reparação por gastos que notoriamente não possuem qualquer vinculação com o incidente relatado, demonstrando a nítida intenção de auferir vantagens indevidas, colacionando comprovantes de pagamento de coparticipação de plano de saúde, gastos com médico otorrino e até mesmo gastos com oncologista
” (sic).

Assegura que “
a condromalácia patelar da autora se trata de uma doença preexistente, causada por sobrecarga mecânica e condições genéticas, que não possuem qualquer relação com o incidente relatado e que não possui prognóstico de regressão, a não ser pela via cirúrgica, motivo pelo qual a autora foi submetida ao procedimento, completamente dissociado do suposto incidente que busca fazer crer
” (sic).

Anuncia que “
o perito atestou que não há qualquer relação entre as doenças preexistentes da Apelante e a suposta queda reclamada na exordial
” (sic).

Argumenta que “
a Apelante estava há mais de 11 anos tratando a condropatia, de forma que já tinha plena e inequívoca ciência acerca da necessidade de intervenção cirúrgica no caso (id. 73466851), por tratar-se de doença que não possui prognóstico de regressão, aproveitando-se, portanto, da situação supostamente ocorrida no shopping para tentar compelir o Apelado a custear o tratamento do qual já havia iniciado há muitos anos
” (sic).

Por fim, menciona que não há falar em indenização material, pois a doença era preexistente, ressaltando ainda que as consultas com otorrino e oncologista não possuem relação alguma com a lesão no joelho, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 199874206).

A
apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente aponta expressamente as razões de irresignação, bem como delimita os pedidos recursais.

No que tange a
revogação do benefício da assistência judiciária
, cumpre dizer que compete ao impugnante/apelado provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado.

Assim, não tendo a impugnante se desincumbido do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

Superadas as preliminares invocadas em contrarrazões do recuso, nota-se que a questão posta em debate é auferir se o shopping deve ou não ser responsabilizado pelo pagamento de indenização material e moral, em decorrência da queda da autora quando circulava nas dependências do shopping demandado.

Observa-se que no dia 19/06/2021, em um sábado, às 18h20m, a autora sofreu uma queda intensa ao escorregar em uma folha de alface que estava localizada em frente à loja Renner, causando-lhe um trauma no punho direito e joelho esquerdo.

Após regular processamento do feito, inclusive com a realização de prova pericial, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que “
a prova técnica concluiu que a queda sofrida no interior do shopping não contribuiu com a lesão a qual já existia anteriormente. Aliado a isso, a documentação colacionada aos autos comprovam o atendimento imediato da requerente pelos atendentes da requerida. Inexiste prova referente à suposta deficiência ou negligência no serviço ofertado pelo shopping center, tanto no que pertine a eventual falha no atendimento prestado no momento da queda ou eventual reflexo no seu organismo
” (sic).

A autora apelante, por sua vez, entende, preliminarmente, que ocorreu o cerceamento de defesa, pois o perito deixou de pontuar as lesões sofridas em seu punho e ainda, por entender necessária a realização de audiência para oitiva de testemunhas.

Todavia, nota-se que depois de realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, as partes foram intimadas para manifestar, sendo que a autora recorrente nada se pronunciou acerca da ausência de manifestação do
expert
quanto a lesão do punho (Id. 199874202).

Nota-se que o perito judicial abordou e respondeu todas as questões levantadas pelas partes e pelo juízo, inclusive no que tange à suposta lesão no punho, senão vejamos:

“2.1. Dados do exame físico:

(...)

Amplitude de movimentos de ambos os ombros, cotovelos,
punhos
, mãos e dedos das mãos preservados e sem limitações.”

Quanto a prova testemunhal, embora a autora recorrente tenha pronunciado no sentido de produzi-la, sequer especificou sua pertinência.

Por outro lado,
o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de cerceamento.

Avançando na celeuma, a autora apelante defende que o simples fato de ter havido a queda por culpa exclusiva da parte requerida apelada, traduz na caracterização do dano moral e os danos materiais, porque comprovados.

Constata-se que, de fato, a queda ocorreu nas dependências do Shopping demandado apelado, conforme aponta a ocorrência de emergência daquele estabelecimento (Id. 199873222).

A questão é controvertida quanto o que motivou a queda, sendo que autora recorrente alega que é decorrente de uma folha de alface e a ré apelada afirma que ela tropeçou nas próprias pernas, subsequente da doença que acomete seus joelhos.

Ocorre que, embora o perito afirme que um paciente com falseio pode apresentar um maior risco de entorse do joelho e quedas espontâneas (quesito 5 da requerida), sabe-se que o Shopping poderia anexar em sua defesa filmagens do circuito interno de segurança, a fim de comprovar os fatos extintivos de direito (art. 373, II do CPC).

Logo, considerando que não o fez, deve prevalecer os argumentos apresentados pela autora recorrente, pautando-se em sua boa-fé, que de fato escorregou na folha de alface.

Em se tratando de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos [...]."

Sobre o tema,
in
"Responsabilidade Civil", 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 21/22, CARLOS ROBERTO GONÇALVES leciona:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”

O elemento produzido revela falha nas condições de segurança da pista onde se verificou o acidente.

Agora, cinge-se a saber se tal fato é capaz de imputar as indenizações pleiteadas, quais sejam, R$3.388,03 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e três centavos) de dano material e R$18.000,00 (dezoito mil reais) de danos morais.

Pois bem. Necessário frisar que a autora apelante é portadora de uma doença degenerativa no joelho, com histórico de condromalácia em ambos os membros, melanoma operado em região dorsal e obesidade tratada por cirurgia bariátrica, e ainda faz tratamento contra um câncer nas axilas.

Observa-se dos autos que o shopping formalizou um Instrumento Particular de Transação com a autora recorrente, afirmando arcar com um valor de R$1.514,75 (mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), referente as consultas médicas, exames, fisioterapias e medicamentos, conforme o valor disposto nas faturas de coparticipação e comprovantes de pagamentos enviado pela cliente Eliene (Id. 199873223).

As mesmas despesas estão sendo postuladas, neste juízo, portanto, em
bis in idem
, o que revela nítida intenção de auferir vantagens indevidas.

Não bastassem, a coparticipação postulada em R$672,67 (seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) não deve prevalecer, pois existem despesas de outros profissionais médicos,
anteriores
inclusive a data do acidente.

As despesas que se vê pertinência são: R$12,07 (coparticipação de hospital ortopédico); R$145,14 (coparticipação de fisioterapia); R$78,50 (medicamento MELOXICAM); R$118,85 (medicamentos); R$525,82 (medicamento) e R$168,00 (muleta), que totalizam a quantia de
R$1.048,41 (mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta um centavo)
, portanto,
já abarcadas pela indenização realizada extrajudicialmente pela parte requerida apelada
.

O pleito quanto a Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior - LCA, no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), trata-se de procedimento realizado pós-operatório, que não deve ser ressarcido porque o rompimento não ocorreu decorrente da queda, mas sim da doença degenerativa.

Isto, aliás, é confirmado na resposta dos quesitos formulados pelo juízo e das partes, senão vejamos:

“4. É possível afirmar que o eventual rompimento do LCA tenha ocorrido por culpa exclusiva da queda narrada na inicial?

Resposta:
Não
.

9. Sr. Perito, considerando o seu conhecimento na área e o trecho extraído da literatura citado abaixo, a cirurgia realizada pela paciente poderia ter sido devido à degeneração mucoide que ela já apresentava? “A degeneração mucoide do LCA ainda é uma patologia pouco conhecida... e frequentemente é confundida com ruptura parcial do LCA. É determinada por depósitos intersticiais de glicosaminoglicanos em meio aos feixes de colágeno. Na maioria das vezes é benigna, não necessitando de tratamento...Está dor é atribuída ao efeito de massa do LCA na chanfradura e/ou ao encarceramento patológico do LCA no compartimento femoro-tibial posterior. Nesses casos o tratamento artroscópico está indicado ...”

Resposta:
Sim
. De acordo com Silveira M. “A degeneração mucoide do LCA ainda é uma patologia pouco conhecida. Geralmente acomete homens entre 40 e 50 anos de idade, e
frequentemente é confundida com ruptura parcial do LCA
. É determinada por depósitos intersticiais de glicosaminoglicanos em meio aos feixes de colágeno. Na maioria das vezes é benigna, não necessitando de tratamento. Em raros casos, pode causar hipertrofia do LCA, dor no joelho, e limitação do arco de movimento, geralmente limitando os extremos da extensão ou flexão, e apresentando uma dor posterior que acomete a fossa poplítea como achado mais consistente.
Está dor é atribuída ao efeito de massa do LCA na chanfradura e/ou ao encarceramento patológico do LCA no compartimento femoro-tibial posterior
. Nesses caso o tratamento artroscópico está indicado para a ressecção do tecido mucoide com desbridamento parcial do LCA.” No caso da autora, radiologista não afasta lesão intrassubstancial do ligamento cruzado anterior associada a condropatia do joelho esquerdo e a
periciada apresentava outros fatores que contribuíam para a causa da dor nesta articulação
.”

No que tange ao
dano moral
, convém fazer alguns apontamentos.

Observa-se que o Ortopedista que atende a autora recorrente, Dr. Edimo Carlos Plana, atesta em 20/04/2022 que a mesma está em tratamento clínico há 11 (onze) anos para condromalácia femoropatelar e femorotibal lateral no joelho esquerdo, sem nenhuma queixa de instabilidade ou diagnóstico clínico de lesão ligamento
até julho de 2021, quando, após entrose no joelho, evoluiu com piora das dores e início de falseio
(Id. 199874178).

Embora o problema apresentado no joelho da autora recorrente se trate de uma doença degenerativa, o
expert
nomeado pelo juízo, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, CRM/MT 967 Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica – RQE 3324, confirmou que enfermidades anteriores podem ter contribuído para o agravamento do estado clínico do joelho após a queda, conforme resposta que segue:

“2. As enfermidades anteriores podem ter contribuído para o agravamento do estado da autora após a queda?

Resposta:
Sim
”

Conforme já salientado, a autora recorrente apresentava histórico de condromalácia em ambos os joelhos, melanoma operado em região dorsal e obesidade tratada por cirurgia bariátrica.

Foi atendida no hospital ortopédico na mesma data da queda com descrição de
contusão do joelho
, sendo indicado repouso, tratamento medicamentoso e imobilizador de joelho esquerdo, conforme registro médico.

Quando submetida ao atendimento médico na data do acidente, o médico prescreveu analgésicos e imobilização.

Na conclusão o perito escreveu:

“• Periciada apresentava
lesão de menisco lateral, condropatia em compartimento lateral e patelo femoral do joelho esquerdo
além de lesão de ligamento cruzado anterior em joelho esquerdo prévias ao trauma mencionado na inicial.

• Os elementos disponíveis considerando a história do trauma, a evolução anatomoclínica e os dados dos exames complementares
não permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
dentro de critérios técnicos demonstráveis.

• A periciada foi submetida à reconstrução cirúrgica do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e
não apresenta redução funcional que possa ser atribuída à sequela de lesão desta estrutura

em decorrência do trauma
mencionado na inicial.”

Dessa forma, embora os danos do qual a autora recorrente alega ter sofrido ser decorrentes da doença degenerativa, constata-se que houve um agravamento clínico após a queda ocorrida no interior do Shopping apelado.

Por outro lado, nota-se que quando ocorreu a queda a parte requerida apelada imediatamente prestou atendimento e deu suporte a autora recorrente, inclusive, ressarcindo os danos materiais que foram comprovados.

Dessa forma, não é possível atestar que a empresa requerida apelada foi totalmente negligente ou displicente na condução do infortúnio.

Todavia, considerando que de fato houve a queda decorrente de uma folha de alface, de rigor a fixação do dano moral, porém, em valor condizente com os danos sofridos, ante o
vexame
e
constrangimento
a qual a autora recorrente foi exposta em horário de grande fluxo no estabelecimento comercial e do agravamento clínico de seu joelho após a queda, sem levar em consideração a doença degenerativa.

Dessa forma, entendo prudente fixar o dano moral em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, porque razoável e proporcional à ofensa sofrida.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL - QUEDA ESCADARIA – FRATURA PÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC
- RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE - EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESSARCIMENTO PREJUIZOS – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL DEVIDO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC).

Nesse sentido, tem o hotel responsabilidade pelos hospedes, sua segurança, bem-estar e integridade física, devendo indenizar em caso de acidente ocorrido em suas dependências, ressalvado as hipóteses de excludentes, restritas ao §3o do art. 14 do CDC. A mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente deve o hotel responder pelo defeito na prestação do serviço fornecido, o qual se mostrou improprio, devendo compensar a apelada pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.

Não comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada, não cabe condenação em lucros cessantes, porquanto, o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados.

O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância às peculiaridades do caso, o que restou bem ponderado in casu.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1004595-80.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - REJEITADA -
QUEDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA –
FALHA NO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM – RAZOABILIDADE - DANO ESTÉTICO - NAO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC. Não cabe imputar culpa a vítima, se não ficou comprovado que esta tenha contribuído para o ato ilícito. Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (queda), o dano, lesões na perna da autora e a conduta da requerida (falha do serviço), vale dizer, falta de segurança no interior do estabelecimento comercial, a ensejar o dever de indenizar, máxime considerada que, no caso, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).
Evidenciado o dano moral indenizável, porque na espécie houve evidente abalo a integridade física e psíquica da demandante, que foi vítima de ato ilícito, cujo valor indenizatório se afigura razoável.
Não demonstrada deformidade ou modificação permanente na aparência da parte autora em razão do acidente e, portanto, não há falar em dano estético.”
(TJ-MT - AC: 10065777520208110007, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
QUEDA DE CONSUMUIDOR IDOSO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO –

EXISTÊNCIA DE FISSURA NO CHÃO
– FATO INCONTROVERSO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, CDC -
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, conforme art. 14 do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de falhas na prestação do serviço. No caso, a autora sofreu queda no estacionamento do supermercado demandado, quando pisou em uma fissura/valeta, não sinalizada, localizada ao lado da vaga reservada para idosos. O estabelecimento comercial não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo ao direito da autora, eis que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo evento danoso. Ao disponibilizar serviço de estacionamento como atrativo de compras, o fornecedor deve propiciar os mecanismos de vigilância adequados, seja efetuando reparos em buracos, isolando áreas e/ou sinalizando adequadamente desníveis e fissuras no piso, que possam resultar em tropeços e, consequentemente, em eventuais quedas.
Dano moral que decorre da lesão à integridade física e psíquica do consumidor, que, sendo idoso, bateu a cabeça com a queda
. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(TJ-MT 10347151820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO -
QUEDA NA ESCADARIA DE CONDOMÍNIO – PISO MOLHADO
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AS ESCADAS -
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
- DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO DE SEIS PARA QUATRO MESES DA PENSÃO MENSAL -
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a sentença a quo descreve suficientemente os fundamentos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos, não há falar em quaisquer das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC/15. Demonstrado nos autos que não houve a comunicação aos usuários sobre a impossibilidade de utilização das escadas em razão do piso molhado, bem como a sinalização do perigo de queda, onde a apelada sofreu o acidente, configurada está a falha do condomínio e o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. Restando comprovadas as despesas efetuadas pela autora em decorrência da lesão sofrida, esta deve ser ressarcida pelos danos materiais. Devidos os lucros cessantes em razão dos meses em que a autora ficou afastada de suas atividades laborais, porém, o pagamento deve ser reduzido de seis para quatro meses, uma vez que demonstrado que o afastamento ocorreu pelo período de 120 dias.
É evidente o dano moral sofrido pela autora que, em razão da ausência de aviso aos usuários do condomínio de que não era para utilizar as escadas, pois o piso encontrava-se molhado, quando escorregou e machucou o joelho esquerdo, recém-operado
. Se o valor da indenização por danos morais atende ao 'binômio do equilíbrio', deve ser mantido.”
(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 00515232320158110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para fixar o dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da citação e atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Por consequência, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser rateados,
pro rata
, haja vista a sucumbência recíproca, cujos honorários devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade da verba com relação a autora, por disposição contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024